Tribunal: STF
Processo: SL 1560
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, ESTE ÚLTIMO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. SUPOSTA OFENSA AO QUE DECIDIDO NO RE 855.178 – TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA MUNICIPAILIDADE. RELATIVA MODICIDADE DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SAÚDE EM COMPARAÇÃO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO AUTOR. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO FUTURO. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE INDEFERE.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Município de Viçosa/MG contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1.0000.22.167643-0/001, que manteve decisão de primeira instância que determinou ao Estado de Minas Gerais e ao Município autor, este último de forma subsidiária, o fornecimento do medicamento Sorafenibe 400 mg, na dosagem de 2 (duas) vezes ao dia, ao interessado, portador de hepatocarcinoma (CID 10 C22).



    Narra o ente público requerente que foi ajuizada na origem ação de obrigação de fazer com o intuito de obter condenação do Estado de Minas Gerais e do Município de Viçosa ao fornecimento do referido medicamento, cujo custo anual é de R$196.415,76 (cento e noventa e seis mil quatrocentos e quinze reais e setenta e seis centavos). Informa que o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar deduzido na inicial para determinar que o Estado de Minas Gerais e o Município de Viçosa, este último de forma subsidiária, forneçam ao autor o medicamento no prazo de 10 (dez) dias. Relata que, em sede de agravo de instrumento, o Desembargador Relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo Município agravante. 



    Sustenta que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada origina grave lesão à economia e à saúde públicas. Aduz que o medicamento de alto custo pleiteado destina-se a tratamento oncológico e não é padronizado pelo SUS, defendendo a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, uma vez que o ente seria o responsável pelo custeio do tratamento, conforme o Tema 793 da Repercussão Geral (paradigma ED no RE 855.178). Destaca que o custo anual estimado do medicamento pleiteado representa quase 14% (quatorze por cento) de todo o orçamento anual destinado a medicamentos do Município de Viçosa/MG, segundo a lei orçamentária do ano de 2022 do ente municipal, a indicar risco de comprometimento das finanças da Secretaria Municipal de Saúde.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão liminar proferida nos autos do Processo nº 5004740-05.2022.8.13.0713 e mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos do Agravo de Instrumento nº 1.0000.22.167643-0/001.



     



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (SL 1.165-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020, grifei).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão proferida em agravo de instrumento pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio da qual foi mantida liminar de primeira instância que determinou o fornecimento do medicamento Sorafenibe 400 mg para o tratamento de doença que acomete o ora interessado. Haja vista a natureza da controvérsia da causa de origem, relativa à repartição de competências constitucionais, verifico o cabimento do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal.



    Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Município requerente de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar desorganização administrativa e financeira no âmbito do Município, haja vista o valor da prestação de saúde no caso não ser sobremaneira elevado, proporcionalmente à capacidade econômica do requerente. Ademais, tal qual salientado pelo Plenário do STF no julgamento do RE 855.178 – Tema 793 da sistemática da repercussão geral, poderá o Município, em momento oportuno, buscar o ressarcimento pelos dispêndios que tiver efetuado junto aos outros entes da federação. 



    A relativa modicidade do custo do medicamento em tela em comparação ao orçamento destinado à saúde de ente federativo de médio porte, como é o Município de Viçosa/MG, somada à possibilidade de futuro ressarcimento dos custos suportados, afasta a potencial gravidade concreta de eventual lesão financeira a ser suportada pela Administração Municipal. Ressalta-se, ademais, que, no caso, o risco à ordem econômica resta especialmente minorado pelo fato de a obrigação ter sido direcionada apenas de modo subsidiário à Municipalidade. Saliente-se que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e 297 do RISTF.



    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178 (Tema 793 da sistemática da repercussão geral) há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao Município autor e, eventualmente, na via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 



    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de julho de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente